Tribunal: TJMT
Processo: 1021791-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021791-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), NOEL CONCEICAO BARBOSA - CPF: 058.655.711-33 (PACIENTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA D
O
PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMI
CILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, I
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE
–

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE SEU TRATAMENTO PELO ESTADO DENTRO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ONDE SE ENCONTRA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–

5
.
PEDIDOS
JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Tem-se por acertada a de
cretação da prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua re
iteração delitiva, porquanto
apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisito
s previstos no art. 312
do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão
elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal
porque as circunstâncias do
delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
Os tribunais pátrios, em situações excepcionais, têm entendido ser possível a concessão do benefício da prisão domiciliar
ao acusado
, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, quando comprovado que seu tratamento de saúde não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde está custodiado ou que estão sendo vedadas suas saídas para essa finalidade pela autoridade apontada como coatora, circunstâncias, essas, que, todavia, não ficaram demonstradas nesta ação constitucional.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Larissa Alves Moreira, em favor de
Noel Conceição Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da comarca de Nova Xavantina/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de outubro de 2022, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001808-38.2022.8.11.0012.

Sustenta a impetrante que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente “
sofre de problema de saúde grave onde tem uma platina na perna, o corpo está rejeitando a platina e está infeccionada, caminha com dificuldade, sente muita dor, toma remédios tarja preta
”, motivo pelo
qual deve
ser concedida prisão domiciliar para
que ele
aguard
e
a cirurgia em sua residência.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas
cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a sua conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
148678181
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
148886692
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
150502674
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à falta dos requisitos leg
ais autorizadores
da prisão preventiva
,
é imperioso consignar que essa tese
não
tem
consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
d
o

paciente a
garantia da ordem pública
e o resguardo da aplicação da lei penal
,
justificando
a
sua convicção não apenas na apreensão do entorpecente e nas circunstâncias do flagrante, mas também na informação
policial
de que
el
e

pertence a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
e
é crimi
nos
o
contumaz, posto que

responde
a outro
s
inquérito
s policiais,
sendo
um
pela prática do
mesmo
crime
(
tráfico de drogas
)
.

Com efeito
,
eis a

decisão combatida:

[...]

Vistos.

Trata-se auto de comunicação de flagrante, onde figura como autuado NOEL CONCEIÇÃO BARBOSA, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta do caderno investigativo, em síntese, “que a PM, em rondas pelo bairro centro oeste percebeu uma movimentação constante de usuários entrando e saindo em um determinado morro já conhecido pela GUPM, por ser utilizado pelo vulgo NOEL, suspeito de pertencer à facção Comando vermelho para fazer a venda de entorpecente. Os policiais fizeram então fez a aproximação pela área de mata no intuito de pegar o ato delituoso, e ficaram observando por um determinado tempo dentro da mata aonde chegou suspeito pela frente do morro numa pop vermelha e chamou o vulgo NOEL, onde foi visualizado o vulgo NOEL saindo da casa ao lado do morro e entregando uma trouxinha ao suspeito CLEYTON. Diante do flagrante, os PMs abordaram ambos onde o suspeito CLEYTON dispensou ao solo a substância adquirida do NOEL sendo localizada de imediato uma trouxinha de pasta base e o vulgo NOEL tentou correr, porém sem êxito. Fizeram revista pessoal, e em seus bolsos foi localizada a quantia de R$ 938 reais em dinheiro trocado. Na residência onde o vulgo NOEL saiu, diante do flagrante, foi feito a busca na residência e localizado escondido dentro do lixeiro do banheiro mais 12 trouxinhas análogo à pasta base já prontas pra venda e uma balança de precisão, sendo apreendida uma televisão e uma caixa de som de origem duvidosa”.

Designada audiência de custódia, o autuado foi entrevistado, e após, o Ministério Público requereu a homologação do Auto, e conversão da prisão em preventiva, ao passo que a defesa requereu a concessão de liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante ostenta força constritiva, eis que a conduta do autuado, em tese, assume dimensão penal no plano da tipicidade formal e material, em relação ao crime pelo qual foi preso.

Denota-se que o suspeito foi surpreendido durante a prática do crime em tela, tendo incorrido, em tese e no mínimo, nas condutas de “ter em depósito, trazer consigo, e guardar” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio.

No ponto, denota-se que havia fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, bem como justa causa para o ingresso forçado dos policiais na residência. Isso porque consta que a PM, em rondas pelo bairro centro oeste
percebeu uma movimentação constante de usuários entrando e saindo em um determinado morro
já conhecido pela GUPM, por ser utilizado pelo vulgo NOEL, suspeito de pertencer à facção Comando vermelho para fazer a venda de entorpecente. Os policiais fizeram então fez a aproximação pela área de mata no intuito de pegar o ato delituoso,
e ficaram observando por um determinado tempo
dentro da mata aonde chegou
suspeito pela frente do morro numa pop vermelha e chamou o vulgo NOEL, onde foi visualizado o vulgo NOEL saindo da casa ao lado do morro e entregando uma trouxinha ao suspeito CLEYTON.
Diante de tal cenário, os PMs abordaram ambos onde o suspeito CLEYTON dispensou ao solo a substância adquirida do NOEL sendo localizada de imediato uma trouxinha de pasta base e o vulgo NOEL tentou correr, porém sem êxito
.

Não se trata então de mera denúncia anônima, anotando-se que o crime de tráfico de drogas é classificado como de conduta permanente, o que autoriza o flagrante a qualquer momento, devendo-se prestigiar, pelo menos neste momento, o relato dos policiais militares que efetuaram a prisão, não se vislumbrando ilegalidade no ingresso dos policiais na residência.

A prisão foi comunicada a este juízo no prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas.

Ainda, o APF foi lavrado por autoridade competente para tanto, tendo sido colhido o depoimento das testemunhas, e oportunizado o interrogatório do autuado, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Verifica-se, por fim, que a autoridade assegurou ao preso as garantias constitucionais previstas no artigo 5o, incisos XLIX, LXIII e LXIV, da Constituição Cidadã, constando nos autos as respectivas notas de culpa e notas de ciência das garantias constitucionais, tendo sido oportunizada a realização de exame de corpo de delito, onde consta a inexistência de lesões corporais, muito embora o autuado tenha declarado em sua entrevista que foi agredido pelos policiais.

No caso, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante atendeu aos requisitos legais necessários.

Diante disso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade das autuadas, restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante com relação ao crime em apuração.

Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise do pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva formulado pelo Ministério Público.

Conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
.

No caso, entendo estarem presentes as
provas da existência do crime
e os
indícios de sua autoria
. Isso porque, a materialidade do crime se dessume do Boletim de Ocorrência no 2022.283237, Auto de Apreensão no 2022.16.405107; e Laudo Preliminar de Constatação de Droga (Relatório Administrativo 2022.13.72007), ao passo que os indícios de autoria se consubstanciam na própria situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimentos colhidos na delegacia.

No que toca ao periculum in
libertatis
, verifico que que a gravidade concreta do crime aponta pela necessidade de acautelamento prisional.
A uma, pela diversidade de droga apreendida em uma cidade pequena e pacata como Nova Xavantina-MT (01-uma unidade de substância análoga a maconha acondicionada em plástico de cor branca; e 13(treze) unidades de substância análoga a Pasta Base acondicionado em plástico de cor branca)
.

A duas porque o autuado NOEL tentou se furtar da atuação policial, tentando correr e fugir, mas sem êxito, sendo necessário inclusive os PMs fazerem uso moderado da força.

Não bastasse, os policiais militares ouvidos na delegacia
afirmaram que NOEL é integrante de facção criminosa
(despontando como sendo, inclusive, um dos autores do ataque e incêndio criminoso à viatura da polícia civil na delegacia de Nova Xavantina, em julho de 2021 – APF no 1001085-53.2021.8.11.0012, em trâmite perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá, a qual detém competência para processar e julgar os crimes cometidos por associação criminosa),
e em análise ao registro de antecedentes criminais do autuado, denota-se que possui outras passagens policiais, inclusive pelo mesmo crime de tráfico de drogas
(APF no 1001409- 77.2020.8.11.0012 – 1a Vara de Nova Xavantina-MT), respondendo à inquéritos policiais, conforme consta na Folha de Antecedentes Criminais.

As situações concretas acima apontadas evidenciam que o autuado NOEL faz do crime um meio de vida, sendo que, se nem mesmo a liberdade provisória concedida a ele nos Autos de Prisão em que foi preso no passado recente, e o fato de já ter sido indiciado em inquérito policial pelo mesmo crime de tráfico de drogas, foram capazes de demovê-lo de continuar delinquindo, revelando-se claro, por isto mesmo, insuficientes qualquer aplicação de medida cautelar diversa da prisão no momento.

Com isso, a prisão cautelar do autuado é medida de rigor a fim de garantir a preservação da ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal, impedindo, assim, a reiteração de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Cabe salientar, ainda, que o crime em testilha supera a pena de 04 (quatro) anos, razão pela qual não há óbice legal à adoção da prisão cautelar.

Ante o exposto:

1)
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante do autuado NOEL CONCEIÇÃO BARBOSA, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal;

2) Diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE NOEL CONCEIÇÃO BARBOSA
, com
fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública e garantia da eventual futura aplicação de lei penal.
[...]
(
Termo de audiência de custódia encartado no ID
148480822
, p. 3/7
)
.

Destaques no original

A
cerca damanutenção da
prisão
provisória para
evitar a reiteração delitiva
do acusado
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
por
disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições
pessoais do agente. E, no caso em tela, tal
como asserido linhas volvidas,
o
pacientetemhistórico de reiteração delitiva,circunstância
que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al,porque as circunstâncias do
delito, em tese, praticado pel
o
paciente
revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ademais, embora
a
impetrante tenha alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

No
utro viés,
embora a impetrante sustent
e
que
o
paciente faça jus à prisão domiciliar
com fulcro no art. 318, II, do Código de Processo Penal
,
uma vez que “
sofre de problema de saúde grave onde

tem uma platina na perna, o corpo
esta
rejeitando a platina e
esta
infeccionada,

caminha com dificuldade, sente muita
dor, toma remédios tarja preta”
,
após detida análise dos documentos que instruem o
processo
,
não restou
comprovado, na hipótese, que o paciente padece de doença que lhe cause debilidade extrema e/ou que há

impossibilidade de o paciente receber tratamento médico na unidade prisional onde se encontra custodiado
.

Isso porque, e
m relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrado que é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no
estabelecimento penal em que se encontra recolhido, consoante infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

6.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso
.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021).

Destacamos

Por óbvio, não se questiona o fato de o paciente necessitar ou não de acompanhamento médico, ocorre que,
a priori
, seu estado de saúde não descarta a possibilidade de manutenção da sua prisão preventiva, porque, conforme
asseverado linhas
volvidas, o Estado tem o dever de providenciar de forma adequada o tratamento médico que a condição de saúde dele exige e, de fato, não há notícia comprovada em contrário.

Além do mais, não basta para a concessão do benefício almejado, que o estado de saúde do paciente seja grave, devendo, também, o impetrante provar que a unidade prisional onde
ele
se encontra não possui condições de oferecer-lhe assistência médica, o que não restou comprovado no caso
destes autos
.

Logo, é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado, nesta via mandamental, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que a assistência de saúde prestada ao paciente no estabelecimento prisional onde está recolhido é ineficiente e inadequada para a continuação do seu tratamento, razão pela qual não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal por ele sofrido.

A propósito
sobre a temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 318 DO CPP – FILHA DE 17 ANOS DE IDADE – NÃO DEMONSTRADA A DEBILIDADE EXTREMA PELA ENFERMIDADE ACOMETIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
[...]
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a
demonstração inequívoca dos requisitos legais
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência da medida pleiteada para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da custódia preventiva.

Incabível a concessão da prisão domiciliar quando não demonstrada a
extrema debilidade pela enfermidade acometida

e nem mesmo comprovada a
impossibilidade da assistência médica na unidade prisional
.
(N.U 1014981-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Noel Conceição Barbosa
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022